Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600423-57.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): AGRAVANTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
Órgão julgador: AGRAVANTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
28/10/2020
Número: 0600423-57.2020.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Majoritária, Coligação Partidária - Majoritária, Partido Político - Órgão
de Direção Estadual, Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Mandado de Segurança
Objeto do processo: Mandado de Segurança Preventivo, Cumulado Com Tutela Provisória De
Urgência Antecipada nº 0600423-57.2020.6.16.0000, impetrado por Gustavo Henrique Bighi
Girardello, Juliano Silva Prestes, Antonio Alves, Paulo Henrique da Silva, Rosicleia do Rocio Bighi,
Francieli Silva Santi Girardello, em face do Presidente Partido Social Liberal Comissão Provisória
Estadual - Fernando Destito Francischini e Partido Social Liberal Comissão Provisória Estadual -
PR, informando que na data de vinte e três de março de 2020, as partes impetrantes passaram a
compor a Comissão Executiva Provisória Municipal de Foz do Iguaçu/PR do Partido Social Liberal -
PSL. Alegam, em apertada síntese, que os impetrantes (membros de órgão político) com os demais
filiados políticos (e inclusive os pré-candidatos aos cargos eletivos de Vereadores), decidiram
coligar-se com distintos partidos políticos e apoiar, especificamente, um nome ao cargo eletivo de
Prefeito de Foz do Iguaçu, indicando, inclusive, o cargo eletivo de Vice-Prefeito para o pleito
eleitoral do corrente ano, enquanto que, "na calada da noite" (por motivos que até o presente
momento são desconhecidos) a autoridade coatora, resolveu "inativar" o órgão político integrado
pelas partes impetrantes, e também "autorizar" a realização de nova convenção municipal sem,
data vênia, nenhum fundamento estatutário, regimental, lícito (e muito menos) constitucional, com
o fim de, especificamente, coligar-se e apoiar com candidatos e partidos políticos de oposição.
(Requerem: seja promovida a anotação de prioridade na tramitação do processo, na forma do art.
20, da L. 12.016/09; seja concedida a tutela provisória de urgência com o fim de suspender a
eficácia ou produção de efeitos jurídicos ou produção de efeitos jurídicos dos atos administrativos
nulos de pleno direito que dissolveram a Comissão Executiva Provisória Municipal integrada pelas
partes impetrantes e que revogaram os atos decisórios promovidos pela mesma, quais sejam, ata
da reunião dos membros da Comissão Provisória Estadual Do Paraná do Partido Social Liberal
(PSL) - CNPJ 01.306.637/0001-73, tudo na forma do art. 300, e seguintes do CPC; ou
subsidiariamente, sejam tomadas quaisquer outras providências que este Juízo entenda
pertinentes para dirimir o presente caso na forma do art. 297, do CPC; seja, ao final concedido o
mandado de segurança, na forma do art. 14, e seguintes, da L. 12.016/09, para: confirmar a tutela
provisória de urgência; e ao final, conceder a segurança pleiteada na presente demanda judicial de
natureza constitucional, com o fim de anular os atos administrativos nulos de pleno direito que
dissolveram a Comissão Executiva Provisória Municipal integrada pelas partes impetrantes e que
revogaram os atos decisórios promovidos pela mesma, quais sejam, ata da reunião dos membros
da comissão provisória estadual do Paraná do Partido Social Liberal (PSL) - CNPJ 01.306.637/0001-
73; gerador cadeia prevenção Foz do Iguaçu/PR - Eleição 2020).
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GUSTAVO HENRIQUE BIGHI GIRARDELLO (IMPETRANTE)
FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR (ADVOGADO)
DIEGO MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO)
HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO (ADVOGADO)
JULIANO SILVA PRESTES (IMPETRANTE)
FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR (ADVOGADO)
DIEGO MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO)
HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO (ADVOGADO)
ANTONIO ALVES (IMPETRANTE)
FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR (ADVOGADO)
DIEGO MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO)
HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE DA SILVA (IMPETRANTE)
FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR (ADVOGADO)
DIEGO MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO)
HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO (ADVOGADO)
ROSICLEIA DO ROCIO BIGHI (IMPETRANTE)
FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR (ADVOGADO)
DIEGO MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO)
HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO (ADVOGADO)
FRANCIELI SILVA SANTI GIRARDELLO (IMPETRANTE)
FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR (ADVOGADO)
DIEGO MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO)
HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO (ADVOGADO)
PRESIDENTE COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA
ESTADUAL (AUTORIDADE COATORA)
17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (IMPETRADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (AUTORIDADE
COATORA)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12540
166
22/10/2020 20:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.519

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
0600423-57.2020.6.16.0000 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
AGRAVANTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
AGRAVANTE: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR0044480
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
AGRAVADO: FRANCIELI SILVA SANTI GIRARDELLO
ADVOGADO: FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO - OAB/PR0098256
ADVOGADO: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - OAB/PR0084946
ADVOGADO: DIEGO MARQUES DOS SANTOS - OAB/PR0102417
ADVOGADO: HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO - OAB/PR0079721
AGRAVADO: ROSICLEIA DO ROCIO BIGHI
ADVOGADO: DIEGO MARQUES DOS SANTOS - OAB/PR0102417
ADVOGADO: FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO - OAB/PR0098256
ADVOGADO: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - OAB/PR0084946
ADVOGADO: HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO - OAB/PR0079721
AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO: FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO - OAB/PR0098256
ADVOGADO: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - OAB/PR0084946
ADVOGADO: DIEGO MARQUES DOS SANTOS - OAB/PR0102417
ADVOGADO: HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO - OAB/PR0079721
AGRAVADO: ANTONIO ALVES
ADVOGADO: FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO - OAB/PR0098256
ADVOGADO: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - OAB/PR0084946
ADVOGADO: DIEGO MARQUES DOS SANTOS - OAB/PR0102417
ADVOGADO: HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO - OAB/PR0079721
AGRAVADO: JULIANO SILVA PRESTES
ADVOGADO: FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO - OAB/PR0098256
ADVOGADO: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - OAB/PR0084946
ADVOGADO: DIEGO MARQUES DOS SANTOS - OAB/PR0102417
ADVOGADO: HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO - OAB/PR0079721
AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE BIGHI GIRARDELLO
ADVOGADO: FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO - OAB/PR0098256
ADVOGADO: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - OAB/PR0084946
Num. 12540166 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219383915200000011982242
mero do documento: 20102219383915200000011982242

ADVOGADO: DIEGO MARQUES DOS SANTOS - OAB/PR0102417
ADVOGADO: HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO - OAB/PR0079721
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 - AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA - OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
E
INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO
QUE CONCEDEU TUTELA LIMINAR SUSPENDENDO
ATO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO ESTADUAL QUE
DISSOLVEU COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL,
ANULOU A CONVENÇÃO PARTIDÁRIA REALIZADA
PELA COMISSÃO DESTITUÍDA E AUTORIZOU A
NOVA COMISSÃO CONSTITUÍDA A REALIZAR NOVA
CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA
–
DISSOLUÇÃO
ABRUPTA E ÀS VÉSPERAS DO FIM DO PRAZO PARA
REGISTRO DE CANDIDATURA – INOBSERVÂNCIA
DOS
DIREITOS
FUNDAMENTAIS
DO
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA
––
RELEVÂNCIA
DO
FUNDAMENTO
JURÍDICO,
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO ATO
IMPUGNADO PODERIA RESULTAR A INEFICÁCIA DA
MEDIDA SE CONCEDIDA APENAS AO FINAL,
CONSIDERANDO
A
IMINÊNCIA
PARA
O
ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA REGISTRO DAS
CANDIDATURAS E DE INÍCIO DA PROPAGANDA
ELEITORAL E DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS –
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PARA
CONCESSÃO DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DA
DECISÃO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa ao princípio da dialeticidade e o
recurso é tempestivo. Preliminares rejeitadas.
2. "A destituição de Comissões Provisórias somente se
afigura legítima se atender às diretrizes e aos
imperativos normativos, constitucionais e legais,
notadamente a observância das garantias fundamentais
". (TSE. RESPE n.
do contraditório e da ampla defesa
70-90. Rel. Min. Luiz Fux. DJE de 30/11/2017).
3. Presentes os requisitos para a concessão da tutela
liminar no Mandado de Segurança, descabe a
revogação da decisão.
4.
Agravo
interno
desprovido,
mantendo-se
integralmente a decisão liminar.
Num. 12540166 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219383915200000011982242
mero do documento: 20102219383915200000011982242

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo interno interposto por FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
e pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) – Comissão Executiva Estadual do Paraná,
respectivamente autoridade coatora e partido impetrado no presente mandado de segurança,
em face da decisão por meio da qual houve concessão liminar da segurança (ID 10252166).

O Mandado de Segurança foi impetrado por , apontando-se como ato coator a
desconstituição da Comissão Provisória no município de Foz do Iguaçu, sob o fundamento de
GUSTAVO
que tal ato ocorreu sem a observância da ampla defesa e do contraditório.
HENRIQUE BIGHI GIRARDELLO, JULIANO SILVA PRESTES, ANTONIO ALVES, PAULO
HENRIQUE DA SILVA, ROSICLEIA DO ROCIO BIGHI e FRANCIELI SILVA SANTI
GIRARDELA
A decisão liminar foi no sentido de suspender a eficáciaou produção de efeitos
jurídicos do ato administrativo da Comissão Provisória Estadual do PSL que dissolveu a
Comissão Executiva Provisória Municipal integrada pelos impetrantes e que revogaram os atos
decisórios promovidos pela mesma (deliberação em reunião realizada em 15/09/2020,
documentada pela ATA DA REUNIÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) - CNPJ 01.306.637/0001-73,

ID e, de consequência suspender a eficácia ou a produção dos efeitos jurídicos dos atos
praticados pela Comissão Provisória Municipal constituída em 15/09/2020, restabelecendo-se,

1
em consequência, os atos praticados pela anterior comissão provisória. 0201216)

Nas razões do agravo interno (ID10362816), os impetrados, ora agravantes,

sustentam que: a)não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão de
liminar, pois no caso não há fundamentação relevante, já que a discussão instaurada nos autos

se dá na seara eminentemente política; b)a nomeação de membros de comissões provisórias
de agremiação dá-se pela conjugação dos interesses exclusivamente partidários, sendo

absolutamente irrelevantes os interesses particulares dos impetrantes; c)a decisão monocrática
agravada atenta contra o entendimento jurisprudencial firmado a partir dos julgados dos MS
26.602, 26.603 e 23.604 do Supremo Tribunal Federal, ao contido do art. 17, § 1º, da

Constituição Federal c/c art. 1º da Lei dos Partidos Políticos; d)no município de Foz do Iguaçu
Num. 12540166 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219383915200000011982242
mero do documento: 20102219383915200000011982242

inexiste órgão partidário definitivo constituído, havendo tão somente a designação de uma

comissão provisória, regulamentada pelo art. 29 do Estatuto partidário; e)no exercício legítimo
dessa prerrogativa, corolário da autonomia partidária, o órgão regional, por intermédio de seu
presidente, designou membros para o município de Foz do Iguaçu, tratando-se de garantia

constitucional que não se sujeita a interferências externas; f)a escolha dos dirigentes da
Comissão Provisória de Foz do Iguaçu se deu de forma escorreita, não havendo que se falar
em restituição de membros anteriormente nomeados, inclusive porque o ato inquinado foi
chancelado pelo Diretório Nacional, autoridade máxima que poderia deliberar sobre o assunto;

e g)a decisão agravada está a causar prejuízos imensuráveis aos legítimos candidatos
escolhidos em convenção, desde que estes estão impedidos de realizar atos de campanha,
como arrecadar recursos, pedir votos, dentre outros, sendo evidente que todo o processo
eleitoral no Município de Foz do Iguaçu está sendo o efeito inverso da tutela de urgência
deferida.

Requerem, caso não seja perfectibilizado o juízo de retratação, o conhecimento e
provimento do Agravo Interno para o fim de revogar imediatamente a decisão monocrática de
ID n. 10252166.
Intimados, os impetrantes apresentaram suas contrarrazões ao agravo interno (ID
10704866), arguindo, preliminarmente, a) inexistência de interesse recursal, porque os
argumentos trazidos não atendem ao princípio da dialeticidade, já que os fundamentos dos
argumentos esgrimidos pela parte recorrente não atacam, de fato, a decisão monocrática; e b)
intempestividade, considerando que os recorrentes foram intimados em 25 de setembro de
2020, exaurindo-se o prazo para interposição do recurso em 28 de setembro de 2020,
conforme demonstra o registro promovido pelo Sistema PJE e a certidão ID 10361516. No
mérito, reiteram as razões da decisão liminar, pois o Poder Judiciário, em reiteradas decisões
tem demonstrado que a intervenção é devida sempre e quando haja supressão de direitos e
garantias fundamentais.
Requerem que o Agravo não seja conhecido e, alternativamente, que lhe seja
negado provimento.
Em juízo de retratação, este relator manteve a decisão agravada, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Este é o breve relatório necessário.

VOTO

Num. 12540166 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219383915200000011982242
mero do documento: 20102219383915200000011982242

Primeiramente, cumpre salientar que o Agravo Interno vem previsto no Regimento
Interno deste Tribunal (Resolução TRE/PR n° 792/2017), mais precisamente nos artigos 121 e
122.
Preliminarmente, os agravados arguem a Inexistência de interesse recursal, sob o
fundamento de que argumentos trazidos no recurso não atendem ao princípio da dialeticidade,
já que não contem impugnação, de fato, da decisão monocrática.
Sem razão, contudo. O interesse é claro e deriva da sua sucumbência, já que a
decisão suspendeu ato praticado pelos agravantes.
Ademais, não se verifica violação ao princípio da dialeticidade, pois, ainda que de
forma sucinta, os agravantes demonstraram sua insurgência com os fundamentos da decisão,
ao sustentarem, em sede de agravo, a impossibilidade de limitação judicial da autonomia
partidária.
Os agravados também invocam a intempestividade, sustentando que, como os
recorrentes foram intimados em 25 de setembro de 2020, entendem que o prazo para
interposição do recurso exauriu-se em 28 de setembro de 2020, conforme demonstra o registro
promovido pelo Sistema PJE e a certidão ID 10361516.
Ocorre que não se trata de representação por propaganda ou direito de resposta,
pelo que não se aplica ao caso o art. 64 da Resolução-TSE nº 23.608/2019, segundo o qual “
aplicam-se as disposições contidas nesta Resolução relativas às comunicações processuais e
à contagem de prazo aos mandados de segurança e às demais tutelas relativas à propaganda
”.
irregular e pedido de direito de resposta
Dessa forma e atentando-se para o fato de que quando cumprida a notificação
dos agravantes ainda não havia iniciado o período eleitoral, é de se aplicar a Resolução-TSE
nº 23.478/2016, cujo § 2º do art. 7º estabelece que “os prazos processuais, fora do calendários
eleitoral, serão computados na forma do art. 224 do novo Código de Processo Civil”.
Destaca-se que o art.224 do Código de Processo Civil, em seu § 3º, estatui que “
”.
a contagem do prazo terá início no
que se seguir ao da publicação
primeiro dia útil
Desta forma, considerando que a juntada da notificação aos autos ocorreu em 25
de setembro, uma sexta-feira, tem-se que o primeiro ida útil seguinte foi 28 de setembro de
2020. Logo, considerando que o Agravo Interno foi interposto em 29 de setembro, o recurso é
tempestivo.
Assim, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Quanto ao mérito, registra-se que o objeto deste agravo interno está adstrito à
decisão que concedeu tutela liminar no mandado de segurança, cujo mérito será julgado após
decorrido o prazo para que sejam prestadas as informações pela autoridade coatora, bem
como da manifestação do Ministério Público Eleitoral.
Nesse sentido:
Num. 12540166 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219383915200000011982242
mero do documento: 20102219383915200000011982242

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.
DECISÃO ORA AGRAVADA. (...) Proferida decisão liminar em sede de mandado de
segurança e interposto em face disso o agravo interno, o julgamento deste não se
confunde com o mérito da impetração, o qual será apreciado oportunamente com toda a
formação e tramitação, em observância do devido processo legal substancial, do feito. (...)
Agravo regimental desprovido, mantendo-se
a decisão liminar. (...) (TRE/MS -
in totum
MANDADO DE SEGURANCA n 6446, ACÓRDÃO n 6446 de 28/04/2015, Relator LAUANE
BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral,
Tomo 1270, Data 06/05/2015, Página 13/14)
Assim, devidamente delimitado o objeto deste julgamento, de plano cumpre
ressaltar que os agravados não possuem razão, pois, ao contrário do que sustentam, estavam
– e estão – presentes ambos os requisitos para a suspensão do ato que deu motivo ao pedido.
O artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/09, autoriza o juiz a conceder decisão
liminar antes da notificação da autoridade coatora e eventuais litisconsortes passivos, quando
houver
e
fundamento relevante
do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, se
.
concedida apenas ao final
No caso, os impetrantes questionam ato
da Comissão Executiva
interna corporis
Estadual do Partido Social Liberal – PSL – no Paraná, que teria dissolvido a comissão
provisória da qual faziam parte.
É certo que, nos termos do § 1º do artigo 17 da Constituição Federal, “é
assegurada aos partidos políticos
para definir sua estrutura interna e estabelecer
autonomia
regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre
sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
”.
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária
Contudo, como qualquer direito fundamental, a autonomia partidária não se
reveste de caráter absoluto, necessitando haver a ponderação, isto é, o sopesamento de um
direito fundamental sobre o outro, para que o caso concreto demonstre o mais adequado, o
qual deve prevalecer naquela situação.
Assim, os agravantes não tem razão quando afirmam que “a nomeação de
membros de comissões provisórias de agremiação dá-se através da conjugação dos interesses
partidários, sendo
os interesses particulares dos
exclusivamente
absolutamente irrelevantes
” (destaques nossos).
impetrantes
Ora, os mesmos artigos citados pelos agravantes para justificar tal afirmação,
qual sejam o artigo 17 da Constituição Federal e 1º da Lei dos Partidos Políticos, estabelecem
que os partidos devem resguardar, assegurar o
, sendo que o
regime democrático
devido
, é um dos corolários
processo legal, com todas as garantidas processuais a ele inerentes
da
.
democracia
Com efeito, “democracia no processo recebe o nome de contraditório.
Democracia é participação; e participação no processo se opera pela efetivação da garantia do
Num. 12540166 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219383915200000011982242
mero do documento: 20102219383915200000011982242

contraditório deve ser visto como manifestação do exercício democrático de um poder”
(DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. Teoria Geral do Processo e
Processo de Conhecimento. 11ª Ed. Editora Podivm, pg. 57).
Assim, são
, mais precisamente a
relevantes as razões dos impetrantes
alegação de que a dissolução da comissão provisória ocorreu sem a observância do
. Tais postulados estão encartados dentre os
contraditório e da ampla defesa
direitos
previstos na Constituição Federal, cuja
, como já frisado na decisão
fundamentais
eficácia
agravada, também se dá de
e que, portanto, também na relação entre
forma horizontal
particulares. No caso, entre os partidos políticos e seus filiados.
De fato, “os partidos políticos estão vinculados, de forma direta e imediata, aos
direitos fundamentais, os quais ostentam eficácia horizontal. Por isso, nas hipóteses de
alteração, substituição, destituição e/ou extinção de órgãos partidários provisórios, os partidos
devem prever instrumentos ou mecanismos que assegurem o exercício do contraditório e da
(TSE - Registro de Partido Político nº 155473, Acórdão, Relator(a) Min. Luís
ampla defesa”
Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 09/05/2019, com
destaques nossos).
Como previsto no artigo 5º, LV da Constituição Federal, “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
”.
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
Na mesma linha, o art. 15,
inciso e V, da Lei dos Partido Políticos preveem
caput
que “
o estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre fidelidade e disciplina
partidárias, processo para apuração das infrações e aplicação das penalidades, assegurado
”.
amplo direito de defesa
Logo, ainda que a designação da nova Comissão Provisória esteja amparada pelo
invocado artigo 29 do Estatuto da agremiação, referida norma, ao tratar apenas da constituição
das comissões provisórias municipais, sem nada dizer acerca dos procedimentos para a
dissolução destas, não é apta a justificar a forma por meio da qual ocorreu a destituição da
comissão formada pelos impetrantes.
Tampouco verifica-se afronta as precedentes invocados pelos agravantes (MS
23.602, MS 23.603 3 MS 23.604), que se referem a julgamentos pelos quais o Supremo
Tribunal Federal referendou o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que a mudança
injustificada de partido, no sistema proporcional, importa no direito de a agremiação partidária
manter a vaga originária, conforme respondido na Consulta nº 1.308 (Rel. Min, Asfor Rocha, j,
27.03.2007) e regulamentado pela Resolução-TSE nº 22.610/2007.
É pacífico que, havendo determinadas situações que justificam a mudança de
legenda pelo candidato eleito (justas causas), da mesma forma exige-se antes que se conclua
pela afronta à fidelidade partidária, sejam asseguradas ao filiado o direito à ampla defesa e ao
contraditório.
Além disso, o ato praticado pelos impetrados surtiu efeitos para além da esfera
,

, tendo
interna corporis repercutindo no processo eleitoral do Município de Foz do Iguaçu
Num. 12540166 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219383915200000011982242
mero do documento: 20102219383915200000011982242

em vista que a comissão provisória destituída já havia, inclusive, realizado convenção
partidária, com escolha de candidatos e deliberação sobre coligação nas eleições majoritárias,
situação que clama análise da Justiça Eleitoral.
Com efeito, a definição da Comissão Provisória Municipal do Partido gerará
repercussão direta na escolha dos candidatos para as Eleições Municipais de 2020.
Ressalte-se que a dissolução da Comissão Provisória integrada pelos impetrantes ocorreu em
15 de setembro de 2020, na véspera do último dia do prazo para a realização das convenções
partidárias, para a qual a Comissão destituída já havia até publicado Edital de convocação, e
iniciado sua realização em 03 de setembro de 2020 e finalizada em 15 de setembro de 2020.
De fato, o prazo para realização de convenções e escolha de candidatos iniciou
dia 31 de agosto e findou-se no dia 16 de setembro, nos termos do disposto no artigo 1º, § 1º,
inciso II, da EC nº 107/2020, o que, diante da proximidade do pleito, atrai a competência para a
Justiça Eleitoral.
Assim, demonstrada a relevância do direito invocado, transcreve-se julgados que
serviram de fundamento para a decisão impugnada:

ELEIÇÕES 2016. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS
(DRAP). COLIGAÇÃO FORMADA PELA PRIMEIRA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA
MUNICIPAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVA COMISSÃO PROVISÓRIA QUE REALIZOU
NOVA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA EM DATA POSTERIOR. ANULAÇÃO DA PRIMEIRA
CONVENÇÃO POR ESSA NOVEL COMISSÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART.
7º, § 2º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. PRERROGATIVA EXCLUSIVA CONFIADA AO
DIRETÓRIO NACIONAL. HIPÓTESES ESTRITAS DE DESCUMPRIMENTO DE SUAS
DIRETRIZES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS E DESDE QUE A INTERVENÇÃO
DO ÓRGÃO NACIONAL OBSERVE OS IMPERATIVOS CONSTITUCIONAIS
FUNDAMENTAIS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Os partidos políticos, mercê da proeminência dispensada em nosso arquétipo
constitucional, não gozam de imunidade para, a seu talante, praticarem barbáries e
arbítrios entre seus Diretórios, máxime porque referidas entidades gozam de elevada
envergadura institucional, posto essenciais que são para a tomada de decisões e na
própria conformação do regime democrático.
2. A autonomia partidária, postulado fundamental insculpido no art. 17, § 1º, da Lei
Fundamental de 1988, manto normativo protetor contra ingerências estatais canhestras em
domínios específicos dessas entidades (e.g., estrutura, organização e funcionamento
interno), não imuniza os partidos políticos do controle jurisdicional, a ponto de erigir uma
barreira intransponível à prerrogativa do Poder Judiciário de imiscuir-se no
equacionamento das divergências internas partidárias, uma vez que as disposições
regimentais (ou estatutárias) consubstanciam, em tese, autênticas normas jurídicas e,
como tais, são dotadas de imperatividade e de caráter vinculante.
3. O estatuto partidário denota autolimitação voluntária por parte da grei, enquanto
produção normativa endógena, que traduz um pré-compromisso com a disciplina interna
de suas atividades, de modo que sua violação habilita a pronta e imediata resposta do
ordenamento jurídico.
4. Os atos
dos partidos políticos, quando potencialmente
interna corporis
apresentarem riscos ao processo democrático e lesão aos interesses subjetivos
Num. 12540166 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219383915200000011982242
mero do documento: 20102219383915200000011982242

envolvidos (suposto ultraje a princípios fundamentais do processo) não são imunes
ao controle da Justiça Eleitoral, sob pena de se revelar concepção atávica,
inadequada e ultrapassada, em um Estado Democrático de Direito, como o é a
República Federativa do Brasil (CRFB/88, art. 1º, caput).
5. O órgão nacional da grei partidária ostenta a prerrogativa exclusiva de anular as
deliberações e atos decorrentes de convenções realizadas pelas instâncias de nível
inferior, sempre que se verificar ultraje às diretrizes da direção nacional, ex vi do art. 7º, §
2º, da Lei das Eleições, desde que indigitadas orientações não desbordem dos
balizamentos erigidos pelos imperativos constitucionais.
6. A jurisdição mais incisiva se justifica nas hipóteses em que a disposição estatutária,
supostamente transgredida, densificar/concretizar diretamente um comando constitucional.
7. As discussões partidárias não podem situar-se em campo que esteja blindado contra a
revisão jurisdicional, adstritas tão somente à alçada exclusiva da respectiva grei partidária,
porquanto insulamento extremo é capaz de comprometer a própria higidez do processo
político-eleitoral, e, no limite, o adequado funcionamento das instituições democráticas.
8. A Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias internas de
partido político, sempre que delas advierem reflexos no processo eleitoral,
circunstância que mitiga o postulado fundamental da autonomia partidária, ex vi do
art. 17, § 1º, da Constituição da República - cânone normativo invocado para
censurar intervenções externas nas deliberações da entidade -, o qual cede terreno
(...) (TSE - RESPE nº 11228. Rel. Min. Luiz Fux.
para maior controle jurisdicional.
PSESS em 04/10/2016) (Destaquei).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROVISÓRIA.
ATO DO PRESIDENTE DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL (PROS) COM EFICÁCIA RETROATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. DISSOLUÇÃO OCORRIDA APÓS AS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS.
IMPACTOS INEQUÍVOCOS E IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL. NECESSIDADE DE
REVISITAR A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. DIVERGÊNCIAS INTERNAS
PARTIDÁRIAS, SE OCORRIDAS NO PERÍODO ELEITORAL, COMPREENDIDO EM
SENTIDO AMPLO (I.E, UM ANO ANTES DO PLEITO), ESCAPAM À COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM, ANTE O ATINGIMENTO NA ESFERA JURÍDICA DOS PLAYERS DA
COMPETIÇÃO ELEITORAL. ATO DE DISSOLUÇÃO PRATICADO SEM A
OBSERVÂNCIA DOS CÂNONES JUSFUNDAMENTAIS DO PROCESSO. EFICÁCIA
HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (DRITTWIRKUNG). INCIDÊNCIA
DIRETA E IMEDIATA DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL, AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (CRFB/88, ART. 5º, LIV E LV).
CENTRALIDADE E PROEMINÊNCIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS EM NOSSO REGIME
DEMOCRÁTICO. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTO DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS. GREIS PARTIDÁRIAS COMO INTEGRANTES
DO ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO ESTATAL, À SEMELHANÇA DA UBC.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. (...)
3. O processo eleitoral,
do art. 16 da Lei Fundamental de 1988, em
punctum saliens
sua exegese constitucionalmente adequada, deve ser compreendido seu sentido
mais elástico, iniciando-se um ano antes da data do pleito, razão pela qual qualquer
divergência partidária interna tem, presumidamente, o condão de impactar na
(...) 6.
competição eleitoral.
À proeminência dispensada, em nosso arquétipo
constitucional, não se seguira uma imunidade aos partidos políticos para, a seu
, máxime porque
talante, praticarem barbáries e arbítrios entre seus Diretórios
referidas entidades gozam de elevada proeminência e envergadura institucional,
Num. 12540166 - Pág. 9
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219383915200000011982242
mero do documento: 20102219383915200000011982242

essenciais que são para a tomada de decisões e na própria conformação do regime
democrático.
7. O postulado fundamental da autonomia partidária, insculpido no art. 17, §1°, da Lei
Fundamental de 1988, manto normativo protetor contra ingerências estatais canhestras em
domínios específicos dessas entidades (e.g., estrutura, organização e funcionamento
interno), não imuniza os partidos políticos do controle jurisdicional, criando uma barreira
intransponível à prerrogativa do Poder Judiciário imiscuir-se no equacionamento das
divergências internas partidárias, uma vez que as disposições regimentais (ou estatutárias)
consubstanciam, em tese, autênticas normas jurídicas e, como tais, são dotadas de
imperatividade e de caráter vinculante. (...) (MS nº 060145316. Rel. Min. Luiz Fux. DJE de
29/09/2016) (Destaquei).

“(...) a destituição de Comissões Provisórias somente se afigura legítima se e
somente se atender às diretrizes e aos imperativos normativos, constitucionais e
legais, notadamente a observância das garantias fundamentais do contraditório e da
. (TSE. RESPE n. 70-90.2016. Rel. Min. Luiz Fux. DJE de 30/11/2017).
ampla defesa”
(Destaquei).

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - PETIÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISSOLUÇÃO
DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL - NULIDADE DO ATO DE DESTITUIÇÃO DA
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO - PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADA. MATÉRIA ELEITORAL - DISSOLUÇÃO
QUE VIOLOU OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. FALTA DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PARTIDÁRIAS.
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TRE/PR. RE n.
NULIDADE DO ATO
218-62.2016. Rel. Lourival Pedro Chemim. DJE de 23/01/2017). (Destaquei).

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. ANULAÇÃO DE ATO DO DIRETÓRIO
REGIONAL DO PARTIDO QUE DESCONSTITUIU COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL
POR DISSIDÊNCIA INTERNA. REFLEXO NO PROCESSO ELEITORAL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ELEITORAL. DISSOLUÇÃO DE COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) 3 - A intervenção e a dissolução de órgãos partidários
devem, necessariamente, ser regidas pelo procedimento estabelecido em seu
respectivo estatuto, respeitados, em todos os casos, os princípios do contraditório e
4 - Recurso desprovido. (TRE/GO. RE n. 183-09.2016. Rel. Fernando
da ampla defesa.
de Castro Mesquita. DJE de 14/11/2016). (Destaquei).

Para além da relevância do direito, evidenciada também a
das
verossimilhança
alegações. Vejamos.
A petição inicial foi instruída com os seguinte documentos:
Certidão comprobatória de que a comissão provisória constituída pelos
impetrantes tinha vigência até
(ID 10201066);
15/03/2021
Num. 12540166 - Pág. 10
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219383915200000011982242
mero do documento: 20102219383915200000011982242

Comprovação de publicação em jornal, em data de
, do edital de
01/09/2020
convocação para as convenções partidárias, realizada pela comissão provisória municipal
dissolvida, então vigente e composta pelos ora impetrantes (ID 10200966);
ata da Convenção Partidária realizada, de
pela
03/09/2020 a 15/09/2020
Comissão Provisória Dissolvida, então vigente e composta pelos ora impetrantes, pela
qual foram escolhidos definidos os candidatos ao cargo de vice-prefeito e ao cargo de
vereador, além da formação de coligação para as eleições majoritárias, com apoio ao
candidato a prefeito do partido REPUBLICANOS e na qual também restou consignado
pelo presidente: “QUE entrei em contato por diversas vezes com distintos
representantes da Executiva Estadual do Partido Social Liberal (Presidente e
Secretário-Geral); QUE o referido contato tinha como fim a obtenção da chave
CANDEx para cumprimento da legislação eleitoral vigente; QUE todos os intentos
foram infrutíferos; e QUE há necessidade de observância de prazos e demais
”. Contou ainda que: “
diligencias imprescindíveis na Justiça Eleitoral
Registra-se, que
o senhor Presidente, pautou votação para promoção do registro físico da presente
ata de Convenção Municipal perante a Justiça Eleitoral em razão das informações
apresentadas acima, entenda-se, diante da impossibilidade de registro nesta data
por meio virtual; Os convencionais decidiram, por aclamação e unanimidade adotar
” (ID 10201666);
a propositura apresentada pelo Presidente
Cópia do Formulário para solicitação de chave de acesso para habilitação
do sistema CANDex, preenchido pelo presidente da comissão provisória dissolvida,
datado de
(ID 1021016);
15/09/2020
Ata da reunião dos membros da Comissão Provisória Estadual do Paraná –
PSL, datada de
, iniciada às 09h00, na qual constou

15/09/2020
: “(...) Prosseguindo, o
senhor Presidente solicitou ao senhor Secretário que procedesse à leitura da
seguinte Ordem do Dia, publicada conforme as formalidades legais e estatutárias:
Dando início à deliberação sobre o item 1) DISSOLUÇÃO, RECOMPOSIÇÃO,
ANULAÇÃO DOS ATOS PARTIDÁRIOS EM CONVENÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA
REFAZER A CONVENÇÃO DA COMISSÃO PROVISÓRIA DE FOZ DO IGUAÇÚ, desde
que houve oposição das diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão
estadual, o que tendo sido submetido a deliberação de todos os presentes foi
aprovado pela unanimidade. Ao final, deixando aberta a palavra para manifestações
que não se firmaram, o senhor Presidente suspendeu a sessão para a lavratura da
ata às 11h15. Em ato contínuo, às 11h50, o senhor Presidente retomou os
trabalhos, pedindo que o Secretário-Geral procedesse à leitura dos termos da ata
lavrada que, aprovados por todos, seguiu assinada pelo Presidente e Secretário,
para ser colacionada ao Livro, quando restou a sessão encerrada às 12h20. Nada
” (ID 10201216).
mais
Certidão comprobatória de que, em
, houve a anotação, pela
15/09/2020
Comissão Provisória Estadual, da “
” da comissão
inativação por decisão do partido
provisória municipal formada pelos ora impetrantes (ID 10201116);
Num. 12540166 - Pág. 11
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219383915200000011982242
mero do documento: 20102219383915200000011982242

Certidão comprobatória de que, em
, houve a anotação, no
16/09/2020
sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, da nova Comissão Provisória
Municipal (ID 10201116), com data de vigência a partir de
(ID 10201166);
15/09/2020
Ata de Convenção Partidária, realizada pela nova Comissão Provisória
Constituída, das 20h00 às 23h00 do dia
, pela qual, restou registrada apenas
16/09/2020
a presença dos seguintes membros: Mohamed Tarabayne, André Ricco, Daiane
Aparecida Cunha, Daniela Whichmecki e Leandro Guilherme da Silva, e deliberado: “(...)
comporá a coligação do candidato do Partido PSD – PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO, que deterá por cabeça de Chapa o Prefeito Francisco Lacerda
Brasileiro - CHICOBRASILEIRO, na condição de candidato à Prefeito, que segue lido,
com o número 55 a si atribuído: brasileiro, casado, dentista, título de
eleitor0595.0312.0620, CPF/MF 537.366.564-91, RG 12.359.696-0/PR, para concorrer ao
cargo de Prefeito e nome de urna: Chico Brasileiro; e como Vice-Prefeito o
candidato(a), que será indicado por qualquer dos partidos que compõem a
coligação majoritária na instância própria; o que foi, tendo sido submetidos à todos
; B
os convencionais, decidido por aclamação por unanimidade dos presentes
)
quanto ao segundo item da pauta, qual seja A DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS JÁ
PRATICADOS E AS DECISÕESTOMADAS EM QUAISQUER CONVENÇÕES OU
QUAISQUER ATOSANTERIORES QUE CONTRARIEM A PRESENTE CONVENÇÃO,
foi decidido por unanimidade e por aclamação que ficam todos desconstituído,
; C) quanto ao quinto item da pauta,
vigorando o disposto na presente convenção
sejam outras matérias relacionadas às eleições municipais de2020 em Foz do Iguaçu/PR,
o Presidente apresentou aos convencionais a proposta da Mesa, para que a Convenção,
através de seus membros, delegue plenos poderes ao Secretário-Geral da Comissão
Executiva, André Ricco, para a tomada de decisões pertinentes a todos os itens da pauta
em debate, no âmbito do espectro da competência desta instância partidária, para que
assim possa suprimir omissões, promover integrações, assim como decidir sobre a
homologação tendente ao registro ou não, na forma da inclusão ou exclusão do nome de
filiados na lista daqueles escolhidos nesta convenção - substituindo candidatos para
atender a cota de negros e/ou para as candidaturas femininas, ou ainda por motivos
diversos à interesse do PSL ou da Coligação Majoritária, podendo outorgar-lhes números,
ou ainda decidir pela alteração dos cargos para os quais concorrerão, mesmo em
contrariedade ao que nesta reunião se decidiu primariamente, para que assim no curso
das tratativas com os partidos políticos com quem o PSL decida coligar-se para compor a
mesma chapa majoritária, para que assim possa adequar tal relação conforme a
conveniência das coalizões; (...) D) Por fim, os filiados cujos nomes restaram escolhidos
por esta convenção apõem a sua assinatura na lista de presença integrante da presente,
que o advogado Ricieri André Salvador declara autênticas na formada legislação pátria,
autorizam expressamente o registro de seu nome para as eleições constantes da
presente. 4) Estas deliberações foram firmadas por unanimidade de votos dos presentes
” (ID
e após submetida à aclamação, que foi firmada pela unanimidade dos presentes
10201216).
Por esses documentos, denota-se que o teor do ato apontado como coator é
bastante vago e genérico, na medida em que restrito à afirmação de que “houve oposição das
diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão estadual”.
Num. 12540166 - Pág. 12
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219383915200000011982242
mero do documento: 20102219383915200000011982242

Todavia, ainda que isso seja verdadeiro, a destituição de comissão provisória
municipal deve ocorrer com observância aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, postulados, como já frisado, encartados dentre os direitos fundamentais
previstos na Constituição Federal.
Na ata pela qual documentou-se o ato impugnado não há qualquer detalhamento
sobre qual teria sido a conduta da Comissão que teria sido realizada em oposição a diretrizes;
aliás, sequer são mencionadas quais seriam as diretrizes violadas. Não há indicativos de que
tenha sido dada, com o mínimo de antecedência, publicidade acerca da realização da referida
reunião e de seu objeto.
Não há qualquer menção a procedimento interno do partido para apuração das
alegadas violações, nem de que tenha sido oportunizado aos membros da comissão destituída
qualquer forma de manifestação ou defesa. Tampouco se verifica registro de que seria
realizada qualquer comunicação, aos impetrantes, do que restou deliberado.
Sendo assim, a alegação de descumprimento de disposição estatutária não
legitima a dissolução, vez que imprescindível a observância dos princípios da ampla defesa e
do contraditório.
Tudo indica ter ocorrido, em verdade, uma destituição abrupta, antes do término
de vigência da comissão provisória, e, mais, sem adequado fundamento e com ofensa aos
direitos fundamentais acima especificados.
E em nada altera esta conclusão o documento juntado no ID 10411516, datado de
, pelo qual o
a decisão tomada em 15
21 de setembro de 2020
Diretório Nacional referenda
de setembro de 2020 pela Comissão Executiva do PSL do Estado do Paraná, objeto destes
autos, “uma vez que houve oposição das diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão
estadual, que emanam deste órgão nacional, notadamente da Coligação com o Partido
”.
REPUBLICANOS, restando dissonante do interesse e da conveniência partidária
Trata-se de documento posterior ao ato coator do órgão estadual, que apenas
tenta motivá-lo e justificá-lo; sem o condão, todavia, de corrigir os vícios do procedimento
adotado. Os impetrados, ora agravantes, poderiam ter juntado provas de que o devido
processo legal foi seguido, com respeito aos direitos dos impetrantes, especialmente com
observância da ampla defesa e do contraditório, mas não o fizeram.
Ademais, aparenta ter ocorrido ainda um vício quanto à autoridade a quem
caberia a anulação da convenção partidária, já que realizada pelo órgão estadual, ao passo
que, conforme já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral, “o órgão
da grei partidária
nacional
ostenta a prerrogativa
de anular as deliberações e atos decorrentes de convenções
exclusiva
realizadas pelas instâncias de nível inferior, sempre que se verificar ultraje às diretrizes da
direção nacional, ex vi do art. 7º, § 2º, da Lei das Eleições, desde que indigitadas orientações
” (RESPE nº
não desbordem dos balizamentos erigidos pelos imperativos constitucionais
11228. Rel. Min. Luiz Fux. PSESS em 04/10/2016) (Destaquei).
De outro lado, o risco de ineficácia da medida se concedida somente ao final
, já que a demanda fora ajuizada em 24 de setembro de 2020, ou seja,
é inequívoco
restavam
apenas mais dois dias para o enceramento do prazo para registro das candidaturas e
Num. 12540166 - Pág. 13
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219383915200000011982242
mero do documento: 20102219383915200000011982242

de sorte que a não
faltavam apenas 03 dias para o início da propaganda eleitoral,
concessão liminar da segurança impediria os candidatos escolhidos em convenção realizada
pelos impetrantes de realizar suas propagandas, bem como de arrecadar recursos,
deixando-os em
.
situação de desequilíbrio em relação aos demais concorrentes
A respeito do suposto dano inverso alegado pelos agravantes, note-se que, pelas
atas constantes no ID 10201216, o órgão estadual havia anulado a Convenção Partidária
realizada pela Comissão Provisória destituída e, por sua vez, na ata da Convenção Partidária

Realizada pela nova Comissão Provisória Municipal, nada foi mencionado sobre escolha
, fazendo-se menção, apenas, a composição de coligação para as
de candidatos próprios
eleições majoritárias para apoiar o candidato do PSD – Partido Social Democrático (55), apoio
genérico ao candidato a vice-prefeito a ser lançado por um dos partidos da coligação e sem
qualquer referência a escolha de candidatos para as eleições proporcionais. Além disso, houve
expressa deliberação pela desconstituição dos atos já praticados e as decisões tomadas em
quaisquer convenções ou quaisquer atos anteriores.
Em consulta ao sistema de Divulgação de Candidaturas, verifica-se que, no
processo do DRAP da coligação que os agravantes pretendem compor
(
),
consta
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/public/resultado/0600294-11.2020.6.16.0046
uma Ata Complementar da Nova Comissão Provisória que havia sido constituída pelos
agravantes, que menciona que os candidatos aos cargo de prefeito e vice-prefeito daquela
coligação são do partido PSD – Partido Social Democrático (55) e não do impetrado Partido
Social Liberal – PSL (17). Na referida ata também não há menção a candidatos às eleições
proporcionais.
Portanto, não resta claro quais seriam os “legítimos candidatos” a que os
agravantes fazem referência e que estariam sofrendo prejuízos imensuráveis em decorrência
da decisão agravada.
Em arremate, sendo este o contexto, conclui-se que não assiste razão aos
recorrentes, pois a decisão monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência,
estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela liminar, não havendo se
falar em revogação da decisão.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, vota-se no sentido de que esta Corte conheça do Agravo
Interno, para o fim de negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão liminar proferida nos
presentes autos.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 12540166 - Pág. 14
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219383915200000011982242
mero do documento: 20102219383915200000011982242

EXTRATO DA ATA
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0600423-57.2020.6.16.0000 -
Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - IMPETRANTES:
GUSTAVO HENRIQUE BIGHI GIRARDELLO, JULIANO SILVA PRESTES, ANTONIO ALVES,
PAULO HENRIQUE DA SILVA, ROSICLEIA DO ROCIO BIGHI, FRANCIELI SILVA SANTI
GIRARDELLO - Advogados do(a) IMPETRANTE: FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO -
PR0098256, PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR - PR0084946, DIEGO MARQUES DOS
SANTOS - PR0102417, HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO - PR0079721 Advogados do(a)
IMPETRANTE: FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO - PR0098256, PAULO ROBERTO
MACHADO JUNIOR - PR0084946, DIEGO MARQUES DOS SANTOS - PR0102417, HERNAN
EDUARDO AGUILERA CARRO - PR0079721 - AUTORIDADE COATORA: PRESIDENTE
COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA ESTADUAL - IMPETRADO: 17 - PARTIDO SOCIAL
LIBERAL COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do(a) IMPETRADO: ANA
CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ALINE
FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197 -
AUTORIDADE COATORA: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI - Advogados do(a)
AUTORIDADE COATORA: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA
SCHIAVON - PR0044480, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO
SWAIN KFOURI - PR0035197
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.10.2020.

Num. 12540166 - Pág. 15
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 20:26:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102219383915200000011982242
mero do documento: 20102219383915200000011982242